Tribunal: TCU
Processo: 040.597/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8947/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 10 a 12), em: a) julgar regulares as contas e dar quitação plena aos administradores e responsáveis pela gestão do Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA/BA), indicados no item 1.1 deste Acórdão, relativamente ao exercício de 2018, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; b) adotar as demais medidas propostas, segundo os pareceres, conforme item 1.7 deste Acórdão; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 040.597/2019-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alexandre Tocchetto Pauperio (XXX.511.200-XX); Antonio Ferreira de Souza Junior (XXX.642.325-XX); Eduardo Faria Daltro (XXX.898.445-XX); Eduardo Morais de Castro (XXX.059.245-XX); Guilherme Marback Neto (XXX.561.205-XX); Jair Nascimento Santos (XXX.711.235-XX); Jose Ronaldo Viana de Almeida (XXX.246.575-XX); João Eurico Matta (XXX.582.205-XX); Manuel Francisco da Cunha Lubian (XXX.731.845-XX); Marcia Pereira Fernandes de Barros (XXX.648.205-XX); Maria Isabel Vitoria de Carvalho (XXX.446.265-XX); Maria da Graca Pitia Barreto (XXX.344.005-XX); Maria das Gracas Sodre Fraga Maia (XXX.628.025-XX); Paulo Eduardo Matias Lessa (XXX.556.145-XX); Raimundo Santos Silva (XXX.930.705-XX); Roberto Ibrahim Uehbe (XXX.088.635-XX); Rodrigo Barbosa Paolilo (XXX.617.975-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA/BA) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao CRA/BA de que a falta de adoção de medidas necessárias à correção de faltas identificadas na apresentação do rol de responsáveis vai de encontro ao que preceituam os arts. 10 e 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010, em especial, a identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no Diário Oficial da União ou em documento de divulgação pertinente, endereço residencial completo e endereço de correio eletrônico.